Tribunal: CARF
Processo: 10680.733199/2022-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA
Os embargos de declaração apenas são cabíveis em face de obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar­se a turma (art.65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF), hipóteses não presentes no caso concreto.
No caso, inexistem as contradições e omissões alegadas, pois os fundamentos da decisão são aqueles os constantes da ementa; além disso, não há necessidade de a decisão cuidar de forma individualizada de todos os argumentos das partes, bastando que esteja suficientemente fundamentada.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.733199/2022-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.724 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Embargante
BEKAERT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
Os embargos de declaração apenas são cabíveis em face de obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma (art.65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF), hipóteses não presentes no caso concreto.
No caso, inexistem as contradições e omissões alegadas, pois os fundamentos
da decisão são aqueles os constantes da ementa; além disso, não há
necessidade de a decisão cuidar de forma individualizada de todos os
argumentos das partes, bastando que esteja suficientemente fundamentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado(a)), Marcelo Jose Luz
de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcio Avito
Ribeiro Faria.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.733199/2022-11
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.733199/2022-11

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em epígrafe em
face do acórdão no 1301-005.625, de 19 de agosto de 2021, por meio do qual a esta Turma assim
se manifestou::
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a conversão em
diligência proposta pelo relator, que restou acompanhado pelos Conselheiros Lucas
Esteves Borges e Marcelo José de Macedo. Assim, votaram por rejeitar a diligência os
Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael
Taranto Malheiros, José Roberto Adelino da Silva e Heitor de Souza Lima Junior
(Presidente). Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, consoante conclusões majoritárias registradas no Voto do relator,
na forma prevista no art. 63, §8o. do Anexo II ao RICARF. Manifestou intenção de
apresentar Declaração de Voto a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
ACOMPANHADA
DE
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Apenas o pagamento stricto sensu ou o depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa são hipóteses aptas a configurar a denúncia espontânea. A
compensação, o depósito judicial e as demais hipóteses do art. 156 do CTN não são
aplicáveis ao caso.
O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou Embargos de Declaração
(fls. 429 e seguintes), sob o argumento de que o acórdão padeceria de omissões e contradições,
nos seguintes termos:
AS DCTFS E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS CONSTAM NOS
AUTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
Como visto, o Acórdão no 1301-005.625, decidiu no sentido de que o recurso não seria
provido por, supostamente, não ter a Empresa juntado a DCTF que comprova que os
débitos foram compensados antes de declarados, o que seria um requisito para
comprovar que atendeu ao art. 138 do CTN. É de se ver:
(...)
Ocorre que, com o devido respeito, a decisão incorreu em omissões e contradições,
pois quando da apresentação da manifestação de inconformidade a Empresa juntou as
DCTFs supramencionadas.
Na manifestação de inconformidade, apresentada em 2008, a Empresa juntou aos autos
diversos documentos que comprovam seu saldo creditório, entre os quais encontram-se:
(i) PER/DCOMPs envolvidos (fls. 130 dos autos digitalizados e 126 dos autos físicos);
(ii) DIPJ do período envolvido (fls. 161 dos autos digitalizados e 157 dos autos físicos);
(iii) DCTFs dos períodos envolvidos (fls. 199 dos autos digitalizados e 195 dos autos
físicos).
Sendo assim, como o fundamento da decisão desfavorável foi a não juntada da DCTF, e
como as DCTFs constam nos autos há muitos anos, necessário que o CARF reconheça
a omissão e contradição no acórdão para reconhecer o direito creditório da Empresa
ou, alternativamente, determinar a baixa em diligência dos autos.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.733199/2022-11

Para que dúvidas não pairem, colocamos abaixo uma tabela que evidencia que as
compensações foram feitas antes das declarações de débitos, com dados extraídos dos
documentos já juntados no processo:
(...)
Não bastasse isso, necessário ressaltar que o despacho decisório em momento algum
contestou o fato de que a Empresa quitou os débitos por PER/DCOMPs antes de
declará-los nas DCTFs foi dito apenas que os débitos vencidos e compensados
deveriam ser acrescidos de encargos moratórios.
A DRJ tampouco contestou essa questão afirmando apenas que cabem encargos
moratórios pois os débitos estavam vencidos. Assim, é cristalino que as DCTFs foram
enviadas após os PER/DCOMPs e compensações.
(...)
Esclarecido, portanto, onde constam os documentos no PTA, e que as compensações
foram feitas antes do envio da DCTF, resta claro que, segundo o próprio fundamento
do acórdão embargado, o direito creditório da Empresa deve ser reestabelecido.
DIVERSOS ARGUMENTOS DA EMPRESA NÃO FORAM ANALISADOS. OMISSÃO.
Conforme mencionado, no recurso voluntário, a Empresa apresentou os seguintes
argumentos:
(i) A Empresa não imputou encargos moratórios nos débitos compensados pois usufruiu
do benefício da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN;
(ii) Não pode a RFB imputar encargos moratórios no PER/DCOMP feito pela Empresa,
pois se deseja cobrar tais encargos, deve realizar a cobrança por lançamento próprio,
nos termos do art. 142 do CTN;
(iii) Houve decadência dos créditos de janeiro-julho/2003, pois o despacho foi emitido
em 27/05/2008, conforme art. 150, §4o da CF/88. Ainda que se considere que os débitos
foram constituídos tempestivamente, houve prescrição, pois não foram cobrados no
prazo de cinco anos, conforme art. 174 do CTN;
(iv) Ainda que o fisco pudesse imputar débitos na compensação, deveria imputar
primeiro nos juros e depois no principal, e se esse procedimento tivesse sido observado,
não existiria diferença a ser cobrada.
(...)
Veja-se, então, que o CARF apenas analisou o primeiro dos quatro argumentos
apresentados pela Empresa, qual seja, a aplicação do instituto de denúncia espontânea.
Muito embora os fundamentos da decisão já sejam favoráveis para o cenário da
embargante, considerando que os autos contêm as provas exigidas para
reconhecimento do direito creditório, caso, por absurdo, não seja afastada toda a
cobrança no presente caso após saneamento do que foi discutido no tópico supra,
necessário que os demais argumentos sejam analisados.
Assim sendo, necessário que o acórdão seja reformulado para se manifestar sobre a
impossibilidade de o fisco imputar débitos na compensação pleiteada, sobre a
decadência e prescrição de períodos abrangidos e sobre o incorreto procedimento
adotado pelo fisco.
(...)
A EMENTA DO ACÓRDÃO INDICA QUE O FUNDAMENTO DA DECISÃO É
DIVERSO DO QUE CONSTA NA DECISÃO. CONTRADIÇÃO.
Veja-se, então, que o CARF decidiu no sentido de que o recurso não seria provido por,
supostamente, não ter a Empresa juntado a DCTF que comprova que os débitos foram
compensados antes de declarados, o que seria um requisito para comprovar que
atendeu ao art. 138 do CTN não cabendo encargos moratórios pela denúncia
espontânea.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.733199/2022-11

Contudo, a ementa do julgamento não condiz com seu teor.
Isso porque, conforme exposto, o voto que prevaleceu no acórdão foi no sentido de que
cabe a denúncia espontânea por PER/DCOMP, mas que a Empresa supostamente não
evidenciou que realizou a denúncia espontânea (que compensou débitos antes de
declará-los).
Ocorre que houve uma declaração de voto em sentido diferente, da Conselheira
Giovana Pereira de Paiva Leite. Referido voto foi no sentido de que, ainda que fosse
comprovado que a compensação foi feita antes da declaração, a denúncia espontânea
não seria aplicável, pois afirmou que “não pode se admitir que o Contribuinte usufrua
do benefício da denúncia espontânea, quando a confissão de dívida é acompanhada de
compensação e não de pagamento”.
Esse voto NÃO prevaleceu no julgamento, conforme se verifica abaixo:
“Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso
Voluntário, consoante conclusões majoritárias registradas no Voto do relator,
na forma prevista no art. 63, §8o. do Anexo II ao RICARF. Manifestou intenção
de apresentar Declaração de Voto a Conselheira Giovana Pereira de Paiva
Leite.”
Não obstante, de forma contraditória, a ementa do acórdão indica que o fundamento
que não prevaleceu foi a razão de decidir. Assim, ao invés de corretamente indicar que
o recurso não foi provido porque, supostamente, a Empresa não juntou aos autos a
DCTF que comprova que compensou os débitos antes de declará-los; indica que o
fundamento da decisão foi que não cabe denúncia espontânea em PER/DCOMP. É
de se ver:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
ACOMPANHADA
DE
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Apenas o pagamento stricto sensu ou o depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa são hipóteses aptas a configurar a denúncia
espontânea. A compensação, o depósito judicial e as demais hipóteses do art.
156 do CTN não são aplicáveis ao caso.
Através de despacho de admissibilidade, o Sr. Presidente desta 1a Turma
Ordinária admitiu os embargos opostos, a fim de que sejam apreciados os pontos suscitados pela
Embargante.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em contradição,
dado que os fundamentos da decisão não seriam os constantes da ementa e ante a existência da
reclamada DCTF nos autos, como também em omissões, posto que três dos argumentos
suscitados no recurso voluntário não teriam sido enfrentados.
Não há, contudo, omissões ou contradições a justificar o acolhimento dos
embargos de declaração.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.733199/2022-11

Com referência à primeira contradição apontada, de fato, consta da
fundamentação e do dispositivo do v. acórdão embargado, que a decisão do colegiado foi no
sentido de negar provimento ao recurso, e a maioria do Colegiado acompanhou o Relator pelas
conclusões, cujos fundamentos são aqueles contidos novo vencedor, apresentado pela
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite. Logo, inexiste contradição entre os fundamentos da
decisão e a ementa do julgado.
Como o voto original do Relator havia proposto a conversão do julgamento em
diligência – proposta que restou vencida –, os fundamentos de mérito, de acordo com o
entendimento do Relator, foram apresentados nos seguintes parágrafos:
No Mérito
Quanto ao mérito, não há como reconhecer o pleito do contribuinte, em face da
inexistência de prova a ensejar a aplicação do artigo 138 do CTN.
Com efeito, a espontaneidade da denúncia é afastada quando se transmite declaração
constitutiva do crédito tributário e o tributo é pago após o prazo legal de vencimento,
já que a aludida declaração substitui o lançamento fiscal.
Assim, mostra-se imprescindível prova de que o contribuinte realizou a compensação
antes da entrega da DCTF ou de qualquer outra declaração com idêntica função, e esta
prova, como se viu, inexiste nos autos.
Decerto, a insuficiência probatória foi o ponto central da negativa proposta pelo
Relator.
Entretanto, tal insuficiência não foi fundamento da decisão, pois a maioria do
Colegiado acompanhou o Relator pelas conclusões, ou seja, por fundamentos diversos, como se
pode depreender do seguinte trecho do dispositivo da decisão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a conversão em
diligência proposta pelo relator, que restou acompanhado pelos Conselheiros Lucas
Esteves Borges e Marcelo José de Macedo. Assim, votaram por rejeitar a diligência os
Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael
Taranto Malheiros, José Roberto Adelino da Silva e Heitor de Souza Lima Junior
(Presidente). Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, consoante conclusões majoritárias registradas no Voto do relator,
na forma prevista no art. 63, §8o. do Anexo II ao RICARF. Manifestou intenção de
apresentar Declaração de Voto a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite
. A própria Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, ao apresentar sua
Declaração de Voto, esclareceu que os fundamentos da decisão seriam aqueles contidos em seu
voto. Confira-se o trecho a seguir:

Veja-se, por curiosidade, que estes fundamentos foram sintetizados pela
embargante, em seu recurso:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.733199/2022-11

Ou seja, de acordo com a maioria do Colegiado, ainda que comprovado que a
compensação foi feita antes da declaração, a denúncia espontânea não seria aplicável ao caso,
por não admitir que o Contribuinte usufrua deste benefício quando a confissão é acompanha de
compensação e não de pagamento.
Por sua vez, a ementa do julgado guarda coerência com estes fundamentos
confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
ACOMPANHADA
DE
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Apenas o pagamento stricto sensu ou o depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa são hipóteses aptas a configurar a denúncia espontânea. A
compensação, o depósito judicial e as demais hipóteses do art. 156 do CTN não são
aplicáveis ao caso.
Logo, não assiste razão à interessada quanto a este ponto.
Quanto as demais alegações, de contradição, ante a existência da reclamada DCTF
nos autos, e de omissões, quanto a outros argumentos veiculados no recurso, também não lhe
assiste razão.
Ora, na visão do Relator a constatação da existência de DCTF seria necessário
para aferir se os débitos foram compensados antes de serem declarados, isso porque, de acordo
com o seu entendimento, seria um requisito para comprovar que atendeu ao art. 138 do CTN.
Porém, como se viu, ele ficou vencido neste ponto, prevalecendo o entendimento mencionado
em Declaração de Voto, no sentido de que, ainda que fosse comprovado que a compensação foi
feita antes da declaração, a denúncia espontânea não seria aplicável.
Frise-se, no entendimento do Colegiado, ainda que se comprove que a
compensação foi feita antes da declaração, a denúncia espontânea não seria aplicável, pois “não
pode admitir que o Contribuinte usufrua do benefício da denúncia espontânea, quando a
confissão de dívida é acompanhada de compensação e não de pagamento”.
Logo, a circunstância de existir nos autos as aludidas DCTF, em conformidade
com os apontamentos da Recorrente, em nada altera o fundamento da decisão colegiada, o que
justifica, a meu ver, o indeferimento da alegada contradição.
Quanto às omissões reclamadas, sob a alegação de que três dos argumentos
suscitados no recurso voluntário não foram enfrentados no voto vencedor, também que não lhe
assiste razão.
Ora, o julgador administrativo, a exemplo do julgador judicial, não está
obrigado a refutar uma por uma das alegações e fundamentos propostos pelas partes; está
sim obrigado a enfrentar as questões importantes do contencioso, e seguir uma ordem lógica,
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.733199/2022-11

que inicia com os pressupostos de constituição e validade do processo, seguindo-se as
condições da ação ou de recorribilidade, questões preliminares e as de mérito.
Nesse diapasão, a jurisprudência hodierna predominante deste Tribunal
entende que os recorrentes não podem esperar, tampouco exigir que sejam abordados nos
votos condutores dos acórdãos cada uma das alegações articuladas nas defesas, e sim que as
questões e matérias em litígio sejam devidamente apreciadas, nos estritos termos do art.
31 do Decreto n° 70.235/72.
O importa ao julgamento escorreito é haver fundamentação suficiente para
lastreá-lo, e não a abordagem repetitiva e non sense do porquê de o julgador não
albergar cada tese do contribuinte.
É nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a seguir
transcrito, in verbis:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência
do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)."
No caso concreto, a Declaração de Voto apresentada pela Conselheira Giovana
Pereira de Paiva, utilizada para fundamentar a decisão colegiada, como visto, apresentou
devidamente os motivos e fundamentos pelos quais negou-se provimento ao recurso voluntário.
O que, para melhor elucidar, transcrevo parte de seu voto (Grifos meus):
O fundamento do I. Relator para negar provimento ao recurso foi a insuficiência de
provas, após restar vencido quanto à conversão do julgamento em diligência. Não
obstante, a maioria do Colegiado rejeitou de pronto o pedido de diligência, pois
entendeu não ser possível o benefício da denúncia espontânea, quando a confissão de
dívida é acompanhada de compensação.
Vejamos o texto legal que dispõe acerca da denúncia espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (grifado)
O CTN foi preciso ao elencar quais as formas de extinção do crédito tributário, dentre
as previstas em seu art. 156, que trata da extinção do crédito tributário, estão aptas a
serem consideradas para fins de aplicação do Instituto: pagamento ou depósito
administrativo, somente.
[...]
Outro argumento de que à compensação não pode ser dado o mesmo tratamento dado
ao pagamento, é o fato de que em alguns parcelamentos, a Fazenda Nacional exigem
uma entrada em dinheiro, não podendo ser utilizada a compensação desses valores.
Vale acrescentar que, em decisão recente, no julgamento do Agravo de Instrumento nos
Embargos de Declaração no REsp no 1.704.799/PR, ocorrido em 06/2019, conclui-se
pela não configuração de denúncia espontânea quando acompanhada de compensação:
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.733199/2022-11

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido
de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto
no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque,
nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência
dos encargos moratórios. Precedentes.
2. A ação declaratória proposta pelos contribuintes deve ser julgada
improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais, já que a questão
controvertida posta nos autos diz respeito unicamente à aplicação do benefício
da denúncia espontânea quando o crédito tributário for pago via compensação.
3. Agravo interno desprovido. (grifei)
[...]
Acredito que não estamos diante de lacuna legal que nos permita nos socorrermos da
analogia ou de interpretação extensiva para o alcance do termo “pagamento” contido
no art. 138 do CTN, motivo pelo qual considero que não seja possível incluir outras
hipóteses para além daquelas que a lei instituiu, devendo ser consideradas como
formas de extinção aptas a configurar a denúncia espontânea apenas o pagamento
stricto sensu e o depósito arbitrado pela autoridade administrativa, como definiu o
legislador e reafirmou o STJ em sólida e já consolidada jurisprudência.
[...]
Por todo o exposto, não pode se admitir que o Contribuinte usufrua do benefício da
denúncia espontânea, quando a confissão de dívida é acompanhada de compensação e
não de pagamento.
Por este razão, há de ser indeferido o pedido de compensação pleiteado.
Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 640
DF CARF MF
Original